Tribunal: TJMT
Processo: 0002230-65.2018.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002230-65.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER VIANA JESUS - CPF: 687.386.842-68 (APELANTE), VANILSON ORNELAS SANTOS (APELANTE), SIDNEY FRANCA DA SILVA - CPF: 026.669.331-80 (APELANTE), ANDRESSA MARCON GASPERINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA
E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO

DO
PRIMEIRO
APELANTE
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO –
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA

CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PRETENDI
D
A
PELOS TRÊS APELANTES
A REDUÇÃO DA
S
PENA
S INICIAIS
–
IM
POSSIBLIDADE
– A
PELANTES
QUE
TÊM
DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA PARA AGRAVAR A PENA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUL
P
ABILIDADE DOS
TRÊS
APELANTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
NEGATIVADAS DE MODO ESCORREITO COM BASE EM MAJORANTE
S RESIDUAIS
– INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E INCIDÊNCIA DE ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DES
T
E TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PENAS
INICIAIS
FIXADAS EM QUANTITATIVOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – SANÇÕES BASILARES MANTIDAS –
3
. POSTULADO
PELOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
A COMPENSAÇÃO
INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–

POSSIBILIDADE
–
APELANTES
QUE
TÊM
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR – UMA ANOTAÇÃO FOI AFERIDA NA PRIMEIRA FASE E
,
A OUTRA
,
UTILIZADA PARA
SOPESAR A REINCIDÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR A COMPENSANÇÃO
COM O
ARGUMENTO DE SEREM MULTIREINCIDENTES,
SOB PENA DE
CARACTERIZAR

BIS IN IDEM
–
4.

RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DOS SEGUNDO E TERCEIROS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Deve ser mantida a condenação do
primeiro
apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das de
clarações firmes e coerentes da vítima
nas duas fases da persecução penal
, corroborada pelos depoimentos dos investigadores de polícia e dos policiais militares
. Logo,
na espécie,
o conjunto probatório
produzido durante a instrução processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

2. É
plenamente válido atribuir valo
ração negativa aos antecedentes
;
e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o
agente
tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.
Ademais, d
e acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que apenas uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

3
.
Na hipótese, d
eve ser mantida a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência,
porquanto
o magistrado utiliz
ou
uma condenação definitiva anterior na segunda fase da dosimetria da pena
;
e
,
a outra
,
serviu para exasperar a pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

4
.
R
ecurso do primeiro apelante desprovido e dos segundo e terceiros parcialmente providos
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleber Viana Jesus
,
Vanilson
Ornelas Santos
e
Sidney Franca d
a Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Ú
nica
da Com
arca de Sapezal
-MT
que
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0002230-65.2018.8.11.0078
,
os absolveu da prática do crime de associação criminosa,
tipificado
no art. 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e os condenou
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, capitulado no art. 157, § 2º, II
e V
, § 2º-A, I, do Código Penal
,

à pena de

11
(
onze
) anos
e 8
(
oito
)
meses
de reclusão, em regime inicial fechado
; bem como
ao pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s na razão de
1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mí
nimo vigente a época dos fatos.

Cleber,
forte
nas razões encontradiças
no
s

ID
s

84256489 e 84256490
,
pugna pela a sua absolvição, por ausência de provas suficientes da autoria delitiva;
e
, subsidiariamente, a redução da pena-base para próximo do mínimo legal, por entender que

foi elevada de modo desproporcional.

Vanilson
e Sidney,
com base
nas razões juntadas nos
IDs
84256479 e 84256480, requer
em
a fixação da
s
pena
s iniciais
no mínimo legal, por entender
em
que o sentenciante
se utilizou
de fundamentos inerentes ao tipo penal para negativar as circunstâncias judiciais, bem
assim
em razão da
sua
desproporcionalidade;
e,
cumulativamente,
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
s

ID
s

84256493, 84256494, 84256495 e 84256496,

postula

o
des
provimento
do
s

presentes

recursos
,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer
que se encontra

no ID
88154454
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
84243977
,

narra os fatos
desta forma:

[...]

1º Fato: Noticiam os autos de inquérito policial que, ao menos no período compreendido entre o mês de janeiro de 2018 e o dia 01/05/2018, em horário incerto, na cidade de Sapezal/MT, os denunciados CLEBER VIANA JESUS, VANILSON ORNELAS SANTOS, vulgo “MACACO”, e SIDNEY FRANÇA DA SILVA, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios em si, associaram-se com o fim específico de cometerem crime com a utilização de arma de fogo, especialmente roubos de veículos, conforme elementos de informação coligados nos autos.

2º Fato: No dia 01 de maio de 2018, por volta das 20h, na Avenida Surubim, nº 2419, Bairro
Cidezal
VII, os denunciados VANILSON ORNELAS SANTOS e SIDNEY FRANÇA DA SILVA, sob a liderança e direção do acusado CLÉBER VIANA JESUS, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Andressa
Marcon

Gasperini
, que teve sua liberdade restringida, permanecendo em poder dos criminosos, coisa alheia móvel consistente em um veículo automotor camionete Hilux, placa QBZ-5007, ano 2015, de cor prata, avaliada em R$150.00,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme Boletim de Ocorrência de f. 04, relatórios de f. 14/21 e 47/61, Termos de Reconhecimento de Pessoas de f. 35 e 44, Termos de Declaração de f. 05 e demais elementos coligados aos autos.

Conforme apurado, os denunciados uniram-se com o objetivo de promoverem roubos de veículos nesta Comarca visando comercializá-los na Bolívia.

Cumprindo com o objetivo da associação, os acusado
s planejaram e executaram a sub
tração da camionete Hilux, placa QBZ-
5007, de cor prata, pertencente a vítima Andressa
Marcon

Gasperini
.

Para tanto, em 01/05/2018, por volta das 20h, os denunciados VANILSON e SIDNEY, adentraram a residência de Andressa
Marcon

Gasperini
e, com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, renderam-na e anunciaram o roubo.

Em seguida, colocaram a vítima dentro da própria camionete e seguiram pela rodovia no sentido a Campos de Júlio/MT até entrarem numa estrada rural que fica por volta de dez quilômetros antes daquele município, próximo à placa “Sementes Adriana”.

Numa certa altura da estrada rural, os criminosos pararam o veículo, tendo obrigado a vítima a sair da camionete e ficar sob o poder de VANILSON, enquanto SIDNEY foragia do local com o veículo.

E nessa situação, a vítima permaneceu com sua liberdade restringida por cerca de cinco horas, estando sob o poder de VANILSON, que assim a mantinha com grave ameaça, visto que portava a arma de fogo.

Durante esse tempo, VANILSON recebia ligações de CLEBER VIANA DE JESUS, que, nitidamente exercendo a direção e liderança do crime, o informava acerca da empreitada criminosa e em qual momento deveria liberar Andressa, de acordo com o sucesso do outro comparsa (SIDNEY) em repassar a terceiros o veículo subtraído para atravessar a fronteira para a Bolívia.

Após o período aproximado de cinco horas desde o início do roubo, SIDNEY voltou ao local em que a vítima estava sendo refém, dessa vez com veículo não identificado, pegando VANILSON para fugirem juntos do local. Somente após a fuga dos roubadores, Andressa teve sua liberdade reestabelecida, momento em que acionou as autoridades policiais.

Em seguida, o veículo, que possuía rastreador, foi localizado no Município de Porto Esperidião/MT, a poucos
quilômetros da Bolívia, sendo recuperado pelos integrantes do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira).
[...]

Infere-se destes autos

que
Vanils
on
e Sidney
confessaram a prática do
crime narrado
na denúncia
e não se insurgiram contra a condenação
de ambos
, postulando apenas a reforma da dosimetria da
s
pena
s de ambos
.
Ademais,
Cleber, suposto autor intelectual e coordenador da ação delituosa, requereu a sua absolvição, sob a alegação de que não foi reconhecido pela vítima e que os
dois apelantes afirmaram
que
este
não teve participação no crime em análise.

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime

de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
p
ortaria (
p. 1/2
–
ID
84086998
); boletim de ocorrência (
p. 3/4
–
ID
84086998
);
termo de avaliação indireta (p. 2 – ID 84243978); relatórios de investigação policial (p. 1/8 – ID 84243979
,
p. 7
/8
– ID 84243984
, 84243985
e 84243986
); termo de reconhecimento de objeto (p. 2 – ID 84243982)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de Cleber
,
isso porque, embora
c
onst
e
na denúncia

que o primeiro apelante
não participou diretamente da execução do roubo
alusão
,
ficou comprovado
às escâncaras
que ele
coordenou
as

ações

de
Vanilson
e

Sidney,
dando ordens
aos dois
por telefone durante toda a ação delituosa.

Assim, e
mbora Cleber não tenha sido reconhecido pela vítima – e nem poderia, visto que

não participou da execução do delito
...
–
ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram
a
participação
dele
na empreitada criminosa
.

Por sua vez, a
vítima
Andressa, em consonância
com
o
depoimento
que prestou

à
autoridade policial, narrou em juízo que

Vanilson
e Sidney entraram na sua residência
por volta de 20h20
;

e, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam-na e anunciaram o assalto, colocando-a em seguida dentro da caminhonete
de propriedade da empresa
na qual
trabalhava
e
que
no
dia estava sendo utilizado por ela.

Assever
ou
, ademais, que os
assaltantes levaram a caminhonete até a caixa d’água que fica na saída de Sapezal-MT,
onde
a
abastecer
am

com dois galões de óleo diesel que os próprios criminosos haviam levado
.
Esclareceu, ainda, que
seguiram
pela rodovia no sentido a Campos de Júlio-MT,
mas antes de che
gar
a esta
cidade
entrara
m numa estrada rural. Os dois assaltantes pararam o veículo e obrigaram
-na
a descer e ficar sob o poder de
Vanilson
em um milharal
, enquanto Sidney
fugiu
do local com
a caminhonete
.
Afirma, também, que d
urante
o período
em que
era mantida refém por
Vanilson

–

que durou aproximadamente cinco horas

–
,
est
e a todo momento
recebia ligações de

uma
pessoa
chamada Viana
.
Vanilson
chegou a mostrar para ela a tela do celular, por isso
memorizou
o número do telefone do interlocutor.

A
ofendida pediu algumas vezes
para
Vanilson
ligar para Viana perguntando se podia soltá-la, e então
Vanilson
ligava e dizia para Viana que ela estava apavorada,
todavia, este

respondia que era
para
ela “
aguentar
”
, pois já iriam liberá-la.

Consigna, ainda, que p
or volta das
duas
da madrugada, Sidney voltou em outro veículo e
junto com

Vanilson

foram
embora, mas antes liberaram
-na
e devolveram seu telefone celular.
Em seguida, ligou para um amigo para que acionasse a polícia e depois fosse busc
á
-la. Asseverou, por fim,

que não teve contato com Cleber,
mas
que
ele foi identificado pelo número do telefone, bem como por
meio do
veículo utilizado por Sidney para buscar
Vanilson
no milharal onde
ela
foi mantida refém.

Como se sabe, o entendimento da
doutrina
e
jurisprudência
é remansoso no sentido de que
nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo
, por isso,
prevalece
r
sobre a negativa genérica e abstrata do a
gente
.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Ademais, c
onforme consta no relatório de investigação policial acostado nas p. 1 a 8 do ID 84243979, Cleber já era investigado pela prática de crimes semelhantes
.

E
,
no dia do
s
fato
s,
a Polícia Judiciária Civil recebeu uma denúncia anônima de que ele estaria planejando um roubo naquela noite juntamente com outros dois suspeitos que teriam acabado de sair da cadeia
.
O
denunciante teria informado
, outrossim,
que viu quando Cleber sa
ir
em um Voyage verde com dois galões de combustível para eventualmente abastecer o veículo roubado sem ter a necessidade de parar em postos de combustíveis.

O relatório
acima
mencionado ressaltou
, ainda,
que nessa modalidade de crime “
os criminosos rendem as vítimas e enquanto dois realizam o transporte do veículo para a Bolívia, outros dois ficam com as vítimas em cárcere privado para evitar que as vítimas entrem em contato com a Polícia, evitando um eventual cerco em cidades vizinhas. No caso do B.O. acima descrito, os suspeitos ao invés de manter a vítima em cárcere privado, resolveram levar consigo, e a mantiveram em cárcere privado a cerca de 10 km da cidade de Campos de Júlio e após quatro horas, tempo necessário para chegar nos chamados ‘mocós’, liberaram a vítima
”.

Destacou
,
outrossim
, o
citado
documento, que
“
no tempo em que a vítima ANDRESSA MARCON GASPERINI ficou em cárcere a mesma revela que o suspeito que a mantinha aprisionada recebia o tempo todo ligações de outro suspeito que passava orientações e como as ligações foram constantes, a vítima conseguiu visualizar e memorizar o número 65 9986 0724 através do celular. Número esse que pertence a CLEBER VIANA JESUS que teria não só planejado todo o roubo, como também dado todo o suporte técnico, operacional e intelectual
”.

E
m outro relatório elaborado por investigadores da Polícia Judiciária Civil, foi descrito de forma mais detalhada as diligências e elementos de
convicção
que permitiram a identificação de Cleber como coautor do crime em
referência
, conforme se infere destes trechos do
último
documento:

[...] Relatamos que com relação ao boletim 2018.139665 sobre o roubo de uma HILLUX cor preta placa QBZ-5007 no dia 01/05/2018 em que a vítima consegue memorizar o numeral que o suspeito estava ligando, trata-se do número (65)99986-0724 que ao verificarmos junto a operadora VIVO o cadastro do número, constatamos que pertence ao suspeito CLEBER VIANA JESUS, que ao cadastrar o mesmo número no aplicativo WATSAPP aparece a foto de VIANA no perfil.

No mesmo dia 02/05/
2018 o grupo de fronteira GEFRON logrou êxito em localizar a HILUX QBZ-5007 que estava escondida em uma residência na cidade de Porto Esperidião, sendo presos por receptadores do veículo EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA E PABLO SANTANA, para os policiais EVANDRO disse que quem havia deixado a camioneta HILUX era o “FRANÇA”.

Foi apresentado à vítima ANDRESSA MARCON GASPERINI algumas fotografias de suspeitos que praticaram essa modalidade de assaltos com cárcere privado, ela de imediato reconheceu o suspeito VANILSON ORNELAS SANTOS que ficou com ela no cativeiro durante todo o tempo e que realizou as ligações para o numeral (65)99986-0724 falando diretamente com VIANA. ANDRESSA MARCON GASPERINI também reconheceu SIDNEY FRANÇA DA SILVA pela foto que entrou junto na casa com VANILSON. Com o reconhecimento e identificação dos suspeitos, chegou ao nosso conhecimento que VANILSON estava escondido em um dos quartos do hotel regional que CLEBER VIANA é gerente, passamos a monitorar o hotel enquanto esperava pelo mandado de busca que foi representado pela autoridade policial.

Durante o monitoramento percebemos a movimentação estranha das pessoas que estavam no hotel, observamos várias vezes ANGÉLICA FERNANDA HEGNER filha de VIANA saindo da área do hotel e olhando para os lados como se estivessem sendo perseguidos, também sendo observado pela equipe de investigação que ANGÉLICA sai várias vezes com TIAGO CASTILHO em uma picape
Strada
placa OBD-5617
. Em determinando momento percebe-se que TIAGO CASTILHO sai do hotel juntamente com outro homem que tem as semelhanças do CLEBER VIANA, neste momento o investigador EVERSON que estava próximo do hotel comunica pelo rádio para o investigador JOSEVALDO que estava em ronda nas proximidades, que poderia ser VIANA que saiu no Fiat
Strada
. O investigador JOSEVALDO avistou o Fiat
Strada
OBD-5617 nas proximidades da avenida
Surubin
e reconhece VIANA no banco de carona, de imediato foi acionado a guarnição da polícia militar para realizar a abordagem e logo em seguida conduzindo o suspeito CLEBER VIANA JESUS para a delegacia. Logo após, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de CLEBER VIANA na rua do Cascudo HOTEL REGIONAL onde VIANA reside e efetuado a prisão do suspeito do roubo VANILSON ORNELAS SANTOS que estava em um dos quartos do hotel, também foi localizado no hotel uma máquina fotográfica produto de furto (boletim 2017.273169) e vários entorpecentes.

No cumprimento do mandado judicial podemos apresentar uma das apreensões mais relevantes na residência de CLEBER VIANA para a elucidação do roubo e vinculando sua participação em vários roubos de camionetes na cidade, sendo a localização de três galões de diesel, cada galão contendo 20 litros sendo um total de 60 litro de diesel apreendidos, informamos que a vítima relata que os assaltantes pararam na caixa d’água saída de Sapezal para Campos de Júlio e no local já havia dois galões de combustível e abasteceram
a HILLUX. Vale lembrar que esse MODUS OPERANDI os suspeitos não param em postos de combustível para abastecer as camionetes para não serem identificados pelas câmeras de segurança, aí está o motivo que VIANA armazena óleo diesel em sua residência, para dar suporte nos roubos.

Enquanto os policiais militares confeccionavam o boletim, o investigador JOSEVALDO, o policial militar LEANDRO e CABO COSME presenciaram VANILSON ORNELAS SANTOS falando detalhes sobre o roubo, que estava
trabalhando para VIANA e não sabia o valor exato que VIANA lhe passaria pelo roubo, VANILSON falou que quem levou a HILUX até Porto Esperidião foi o SIDNEY FRANÇA DA SILVA O “FRANÇA” sozinho. VANILSON ainda relata que quando VIANA descobriu que a HILUX havia sido apreendida em Porto Esperidião, VIANA lhe prometeu estadia no hotel regional e que no dia seguinte lhe passava o dinheiro para ir embora, também nos relatou que VIANA já teria mais duas HILUX no bairro dos ricos para eles roubarem na próxima semana. Já na delegacia, em seu interrogatório, VANILSON ORNELAS SANTOS nega participação e diz que só iria falar em juízo.

SIDNEY FRANÇA DA SILVA foi preso no dia 04/05/2018 na cidade de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS na tentativa de realizar um roubo nas mesmas modalidades que fez em Sapezal-MT, conforme boletim 2018.144102.

“Em análises ao aparelho celular de VIANA com a autorização judicial, verificamos que tem várias fotos dos suspeitos VANILSON e
SIDNEY FRANÇA, uma das fotos SIDNEY FRANÇA está na área da frente do hotel regional do VIANA e logo atrás pode-se visualizar o veículo Voyage de VIANA e a Fiat
Strada
branca que estava dando apoio para VIANA no dia da sua prisão. Outra foto aparece SIDNEY FRANÇA E VANILSON dentro do carro de VIANA, SIDNEY FRANÇA também aparece em outra foto junto com o carro do CLEBER VIANA na frente do posto de combustível BR na saída para Campo Novo-MT. Foi extraído do aparelho do CLEBER VIANA uma foto contendo a contabilidade do valor da camioneta sendo 5.000,00 Dólares; despesas para atravessar 4.600,00 reais; multiplicação do dólar por 3,40 reais sendo total de 17.000,00 menos 4.600,00 reais e sobra 12.400,00 reais dividindo por 3 (pessoas); na contabilidade resulta 4.133,00 para cada um. (FOTOS)”

No dia 04/12/2017 as 18:20 horas recebemos informação de que VIANA teria participação do roubo de uma HILUX E COROLLA no dia 13/11/2017 conforme boletim 2017.376960, a pessoa falou com propriedade de que o mecânico EDIVALDO GOMES BARROS amigo bem próximo de VIANA estaria descontente com VIANA por ele não ter repassado a quantidade exata do dinheiro proveniente do roubo do proprietário da madeireira (ROUBO DA HILUX E COROLLA). Nesta mesma denúncia, foi indagado para a pessoa porque a certeza de que VIANA participou do roubo, a pessoa respondeu que escutou o EDIVALDO MECÂNICO falando que VIANA
não lhe deu o dinheiro do roubo da madeireira e que estava indignado com VIANA, na ligação a pessoa também falou que VIANA tinha acabado de comprar uma camionete FORD RANGER MODELO NOVA e que VIANA não trabalha, só comprou a camionete por causa do roubo da HILUX. Neste mesmo período, a vítima AMAURI LUIZ STIPP veio até a delegacia e conversou com o investigador JOSEVALDO informando que seu estabelecimento comercial é localizado nas proximidades da rodoviária e que surgiram algumas conversas naquela região de que o dono do hotel regional quem organizou e deu suporte no roubo da sua HILUX E COROLLA. VIANA administra o hotel regional só de fachada, pois ele já estava sendo investigado pelo crime de tráfico de entorpecentes, durante alguns monitoramentos é notável que seu hotel não há movimentação de hóspedes.

No dia 03/10/2017 recebemos informações de que JADSON AUGUSTO GOMES DA SILVA que cumpriu pena da cadeia de Campo Novo do Parecis-MT pelo crime de tráfico de drogas estaria no hotel do VIANA esperando para embarcar no ônibus que iria para Campo Novo que possivelmente ele estaria indo naquela cidade a pedido de VIANA para buscar entorpecentes, também foi passado que ele poderia estar armado. Deslocamos até o hotel e avistamos
o ônibus já estacionado na rodoviária em frente ao hotel do VIANA, visualizamos o suspeito JADSON e procedemos
uma abordagem pessoal a fim de localizar armas de drogas, não sendo localizado nada de ilícito com ele. JADSON nos relatou que estava indo a Campo Novo para assinar sua liberdade condicional no fórum de lá, ele nos disse ainda que estava hospedando no HOTEL DO VIANA, ele responde por tráfico de entorpecentes conforme processo numeração única 2887-62.2016.811.0050 código 83552 0/2016.

Em virtude do que foi mencionado, podemos concluir a participação dos três suspeitos no roubo do dia 31/05/2018, com a análise do aparelho celular de CLEBER VIANA DE JESUS, fica claro sua participação neste roubo e possivelmente outros que já houve no mesmo, pois não é de agora que as instituições policiais locais j
á sabem da informação de que CLE
BER VIANA JESUS dá apoio para os assaltantes de outras cidades realizarem roubos em Sapezal-MT, com relação aos suspeitos VANILSON ORNELAS SANTOS E SIDNEY FRANÇA DA SILVA não há dúvidas sobra sua participação, pois a vítima fez o reconhecimento fotográfico dos dois e reconhecimento pessoal de VANILSON ORNELAS SANTOS na delegacia quando ele foi preso. [...]
(p. 7 e 8 do ID 84243984 e
IDs
84243985 e 84243986)

As
informações constantes nos relatórios
de investigação
acima descritos foram
confirmadas

na fase judicial
pelos investigadores de polícia Everson da Silva
Bertoncello
,
Josevaldo
Silva Tavares e Ederson Lopes da Silva e
pel
os policiais militares Alessandro
Herreiro
Macedo,
Leocir

Antonio

Puhl
e Gabriel
Dijan

Schmein
, consoante se
depreende

das suas declarações, reproduzidas na sentença da seguinte maneira:

[...]
A testemunha Ederson Lopes, policial civil, relatou em juízo não ter participado da ação policial ocorrida no dia 1º de maio de 2018, mas participou de investigações policiais em face de Cleber Viana, pois recebeu denúncias anônimas de que o suspeito escondia droga em uma parede falsa em seu hotel; que foi até o local para apurar as denúncias e não foi encontrada a droga; que no dia seguinte que Cleber foi preso, assumiu o plantão e ficou responsável pela condução até o fórum para realização da audiência de custódia; que na cela onde Cleber ficou custodiado na delegacia havia indícios de fuga, sendo encontrado um martelo, barras e um celular; que o celular estava enrolado no shorts em cima da cama de Cleber, com mensagens trocadas com sua esposa; que também se recorda de ter recebido o custodiado após uma confusão e agressão ocorrida dentro da cela; que a vítima relatou ter Cleber o agredido; que receberam informação de Pontes e Lacerda de um possível resgate de Cleber (...) - (depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria – ref. 106)

A testemunha Everson da Silva
Bertoncello
, policial civil, esclareceu em juízo que a polícia recebeu denúncia anônima de que Viana estaria planejando um roubo com outros dois suspeitos que tinham acabado de sair da cadeia; que a pessoa ligou para a polícia militar antes do roubo; que, diante dos fatos, ficaram em alerta e fazendo rondas pela cidade, mas não encontraram nada suspeito; que no outro dia de manhã receberam a informação de que a vítima Andressa tinha sido roubada; que não se recorda de ter presenciado o reconhecimento dos suspeitos pela vítima; que se recorda que o reconhecimento do França foi por fotografia; que participou do reconhecimento do veículo Voyage verde; que o reconhecimento foi através
do barulho característico que o carro fazia; que não se recorda quando a vítima viu esse veículo, se foi quando eles pararam para abastecer ou quando ela estava no milharal; que
Vanilson
, no momento da prisão, deu detalhes sobre o roubo aos policiais; que Viana os contratou para realizar o serviço e quem levou a camionete até Porto do Esperidião foi França, sozinho, havendo Viana, diante da apreensão do veículo, prometido pagar hotel e passagem para França voltar e, inclusive, relatou que havia outros dois veículos para roubarem na outra semana; que presenciou
Vanilson
repassando essas informações aos policiais militares; que esse é o modus operandi de Viana, recrutar
ex
presidiários para cometer assaltados; que tem informações de outro
ex
presidiário, que estava hospedado no hotel de Viana, de nome
Jadson
, que foi recrutado para cometer roubo; que
Vanilson
negou tudo na delegacia, prestando tais informações somente de modo informal; que não tem conhecimento de outros procedimentos penais que
Vanilson
e Sidney respondem juntos com Viana; que já havia investigação contra Viana antes do roubo; que Viana é suspeito do roubo de veículos
Hillux
e
corolla
, que ocorreram na casa de Amauri Madeiras; que também tem um roubo de uma S-10 do gerente do Bradesco, em que o suspeito era Viana; que as ocorrências ainda estão sob investigação; que analisou o celular apreendido de Viana; que as fotos de uns galões contidos no celular foram apreendidos na caixa d’água onde os suspeitos pararam para abastecer; que foi a vítima quem relatou o lugar onde pararam para abastecer; que no celular de Viana aparecem fotos de França e
Vanilson
e do Voyage verde, em frente ao hotel de Viana; que junto com o celular foi encontrado um papel contendo uma contabilidade do roubo, ou seja, de quanto receberiam cada um pelo roubo, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que a letra se assemelha com a letra de Viana; que no relatório policial chegou-se na conclusão de que “Chico” era
Vanilson
por ser conhecido com esse nome no meio policial; que o apelido de
Vanilson
é Chico; que a arma de fogo foi encontrada dias depois na casa de
Eliton
, apelido de “Tom
Tom
”, conhecido por ser braço direito de Viana, em razão de outras investigações policiais; que a vítima reconheceu a arma de fogo, por ter um cabo característico, de cor branca; que
Vanilson
confessou informalmente que o veículo seria transportado até a Bolívia (...) - (depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria – ref. 106)

A testemunha
Josevaldo
Silva Tavares, policial civil, asseverou que receberam uma informação de que Viana estaria para cometer um roubo juntamente com outros dois rapazes no município de Sapezal; que a polícia civil realizou diligências, mas não lograram êxito em localizar o veículo de Viana; que na mesma noite ficaram sabendo do roubo envolvendo a vítima Andressa; que a vítima conseguiu memorizar o número do telefone que ficava ligando para o suspeito que ficou com ela durante a ação criminosa; que Viana já era investigado por um roubo de uma
Hillux
e um
corolla
, da vítima Amauri Madeireira; que a vítima foi com os policiais militares até a caixa d’água, onde os suspeitos pararam para abastecer; que as fotos dos galões são referentes ao galões apreendidos pela polícia militar na caixa d’água; que outros galões foram localizados no hotel de Viana, após busca e apreensão domiciliar; que os galões apreendidos na caixa d’água tinham as mesmas características que os galões encontrados no hotel de Viana; que na sala da polícia militar presenciou
Vanilson
comentando detalhes do crime; que o policial Leandro também presenciou a confissão; que na delegacia o suspeito negou os fatos; que a vítima fez o reconhecimento fotográfico de
Vanilson
e França; que, quando
Vanilson
foi preso, a vítima foi até a delegacia e fez o reconhecimento pessoal; que os suspeitos presos em Porto de Esperidião falaram ter adquirido a camionete de França; que a vítima também fez o reconhecimento do barulho do carro do Viana, que tinha um
som característico, porque batia e fazia barulho de lata velha e tinha uma correia solta; que as fotos tiradas são na frente do hotel de Viana; que as fotos foram tiradas do celular de Viana; que o bilhete de contabilidade tem letra que se assemelha à letra de Viana; que também foi encontrado um vídeo no celular de Viana, onde ele aparece dentro de uma camionete falando: “essa aqui já era”; que o vídeo não foi juntado ao processo por não ter referência com o crime apurado; que Chico é o apelido de
Vanilson
; que chegaram nessa conclusão por conta dos horários que Viana trocou ligações com o suspeito que ficou com a vítima, ou seja,
Vanilson
; que, depois desse roubo, nunca mais registraram ocorrências com o mesmo modus operandi (depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria – ref. 106)

A testemunha
Leocir

Antonio

Puhl
, policial militar, ouvido em juízo, mencionou que no dia dos fatos foi informado pelo tenente de um roubo de uma camionete na cidade; que a vítima tinha sido levada como refém até Campos de Júlio; que os policiais de Campos de Júlio entraram em contato, passando o caso para Sapezal; que a vítima relatou estar em casa quando dois suspeitos chegaram, a renderam e a levaram juntamente com a camionete; que a pessoa que ficou com ela no cativeiro efetuou umas ligações, tendo a vítima observado e decorado o número; que a vítima comunicou aos policiais o número do telefone; que por rastreamento a camionete foi localizada em Porto do Esperidião; que no hotel foi localizado
Vanilson
, de apelido Chico, conhecido por outras passagens policiais, sendo localizados diversos objetos, tais como, máquina fotográfica, notebook, galões de combustível e drogas; que foram encontrados dois galões onde a vítima apontou que os suspeitos pararam para abastecer; que tiveram galões encontrados na caixa d’água e outros no hotel; que teve uma briga entre os presos dentro da cela onde Viana estava custodiado na delegacia, mas não se recorda direito; que também teve uma situação em que foi encontrada uma marreta e um pedaço de ferro na cela de Viana; que não conhece Sidney França por outras passagens; que sabe de outro episódio que Viana foi preso, mas não se recorda de detalhes; que, em certo momento da condução de
Vanilson
, ele declarou aos policiais que se o deixassem solto ele iria repassar informações importantes; que se recorda de
Vanilson
ter dito sobre outras camionetes para roubar, porém não se lembra de
Vanilson
ter confessado o esquema criminoso (...) - (depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria – ref. 106)

A testemunha Gabriel
Dijan

Schmeing
, policial militar, ouvido em juízo, destacou ter participado das diligências referentes ao roubo descrito na denúncia e ter recebido ligação da polícia militar de Campos de Júlio informando a ocorrência do delito; que a vítima foi conduzida até Sapezal para confecção do boletim de ocorrência, tendo chamado a atenção o fato dela ter um papel na mão com um número escrito; que a vítima relatou que havia um telefone que sempre ligava ao suspeito que ficou com ela no milharal, tendo decorado o número e repassado aos policiais; que os policiais, em posse do número, adicionaram na lista de contatos e, de imediato, apareceu a foto de Viana no aplicativo “WhatsApp”; que foram repassadas tais informações ao Delegado de polícia; que diligenciou pela busca e apreensão do aparelho no hotel de Viana, sendo encontrados diversos objetos que o ligavam ao crime; que a camionete foi recuperada, porque tinha rastreador; que a camionete foi encontrada em Porto do Esperidião e foram apreendidos dois rapazes; que viu a vítima fazendo o reconhecimento, por fotografia, dos suspeitos Sidney (França) e
Vanilson
; que ela reconheceu
Vanilson
, o rapaz que ficou com ela; que
Vanilson
foi localizado no hotel do acusado Viana; que o outro rapaz foi localizado em Sinop; que a vítima
reconheceu o veículo em que o suspeito entrou, um
voyage
, momentos antes de ser liberada; que, depois da prisão de Viana, os roubos de veículo no município caíram drasticamente; que antes da sua prisão era cerca de dois veículos roubados por mês e, após sua prisão, não soube de mais roubos; que os policiais militares mais antigos conhecem
Vanilson
e França por outras passagens, mas não tem conhecimento de passagens policiais em que os três estejam envolvidos conjuntamente; que
Vanilson
estava hospedado no hotel do denunciado Viana quando foi realizada a busca domiciliar; que
Vanilson
, durante a abordagem policial, falou, em um primeiro momento, estar na cidade de passagem, mas posteriormente confessou ter participado do roubo; que um dos rapazes que foi preso em Porto do Esperidião disse que quem entregou o veículo para ele foi França; que os crimes de roubo que aconteciam na cidade tinham o seguinte modus operandi: os suspeitos entravam na residência, pegavam o veículo e saiam com tudo, com o intuito de passar pela fronteira; que a atuação policial foi aperfeiçoada para combater os roubos, havendo uma melhor comunicação entre os municípios, com o propósito de evitar a passagem dos veículos roubados pela fronteira; que, a partir do aperfeiçoamento policial, o modus operandi mudou: os suspeitos roubam o veículo, um deles fica com um membro da família até que os outros consigam atravessar com o veículo pela fronteira e, após, liberam a vítima; que o crime é organizado, cada indivíduo possuía sua função; que a função dos rapazes que foram encontrados com a camionete era a de passar o veículo pela fronteira; que a vítima reconheceu
Vanilson
e Sidney e os policiais não chegaram a mostrar foto do Viana, porque ela não teve contato direto com o réu; que presenciou o reconhecimento que a vítima efetuou somente por fotografia; que foram mostradas diversas fotos, de diversas pessoas à vítima (...) - (depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria – ref. 106)

A testemunha Alessandro
Herreiro
Macedo, policial militar, ouvido em juízo como testemunha, declarou que foi um dos primeiros policiais que teve contato com a vítima logo após o roubo; que a vítima relatou estar na residência quando dois rapazes, armados com arma de fogo, invadiram a casa e a renderam para subtrair a camionete; que a levaram até as proximidade de Campos de Júlio, onde foi liberada posteriormente; que um dos suspeitos ficou com ela e o outro saiu com a camionete; que a vítima lhe passou um número de telefone antes do início da confecção do boletim de ocorrência; que a vítima decorou o número de telefone que ligava constantemente para o rapaz que estava com ela; que, ao adicionar o contato, apareceu a foto de Viana no perfil do “WhatsApp”; que não participou das diligências ocorridas no hotel; que não tem conhecimento de outras ocorrências policiais em face dos suspeitos; que não tem conhecimento do apelido de Chico de
Vanilson
(...) - (depoimento gravado em mídia audiovisual e arquivado em secretaria – ref. 106) [...]

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do ato infracional feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis e
militares em incriminarem injustificadamente
Cleber
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
destes
.

Sobre o tema,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte
, malgrado
Cleber
não tenha participado diretamente da execução do
aludido
crime

–

motivo pelo qual não pôde ser reconhecido

pela vítima

–
;
e e
mbora os
outros dois apelantes
tenham alegado que
ele
não participou
da

ação delituosa
, constata-se por meio dos depoimentos da vítima e dos policiais civis e militares
acima nominados
, bem como dos relatórios de investigação acima reproduzidos, que existe
m
nestes autos elementos
probatórios
mais que suficientes da participação
do primeiro apelante
na empreitada criminosa
sob exame
, quais sejam:

a) a vítima Andressa

–
enquanto era mantida refém no milharal por
Vanilson

–
, escutou o
sobre
nome
(Viana) de Cleber
como sendo o interlocutor do assaltante em várias ligações telefônicas
e conseguiu
ver
e memorizar
o número
o
telefone celular
do primeiro apelante
. Esse mesmo número está cadastrado no aplicativo
de
mensagens
WhatsApp
com a foto de Cleber e,
em consulta à operadora Vivo, foi confirmado que o número em questão
é
de fato

de
propriedade
deste
;

b) ao
serem acessados
, mediante autorização judicial, os dados do aparelho celular de Cleber

–
que
foi apreendido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreens
ão

–
, foi constatada a existência de várias ligações
entre
Cleber
e Sidney (França) e
entre Cleber e

Vanilson
(Chico)
no dia dos fatos e
no
mesmo
período em que a vítima estava
com sua liberdade restringida
, conforme se infere da foto abaixo reproduzida
:

c) no celular de Cleber, foram encontradas fotografias dos executores do crime, isto é,
Vanilson
e Sidney,
frisando que
algumas delas foram tiradas na frente do hotel pertencente ao
primeiro
apelante
:

Vale ressaltar que
Cleber
admite que teve contatos com os outros a
pelantes
e que os conheceu dentro do presídio enquanto estava cumprindo pena por outro crime;

d) no hotel
de

Cleber

–

durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão

–
, foram encontrados
três
galões d
e óleo diesel
, conforme
se depreende das fotos abaixo reproduzidas
:

Se isso não bastasse, não se pode olvidar que

Cleber
é investigado por vários roubos de veículos, em que o
modus operandi
é sempre o mesmo: após anunciar o assalto, um dos executores mantém a vítima em cárcere privado para evitar que a polícia
seja acionada
, enquanto outro assaltante leva o veículo para os locais conhecidos como “
mocós
”, a fim de serem enviados posteriormente para a Bolívia.

Além
do mais
, os assaltantes sempre levam galões de combustível para abastecer os veículos roubados, para não precisar
em
parar em postos de combustível
, evitando-se, assim, o risco de serem identificados por câmeras de monitoramento
. Deve ser ressaltado,
outrossim
, que essa dinâmica delituosa foi reproduzida no crime em análise, pois a vítima Andressa afirmou que os assaltantes pararam na saída de Sapezal para abastecer a caminhonete roubada com óleo diesel que
eles

haviam levado em gal
ões;

e)
n
o celular de Cléber, foi encontrada uma fotografia de um pedaço de papel contendo o valor que ele receberia
pela caminhonete roubada
,
os custos para enviar o veículo para a Bolívia e a divisão
da quantia
restante entre os três
apelantes
.
Na
fotografia
a seguir reproduzida

constam

as seguintes informações: valor que seria recebido pela venda do veículo (US$ 5.000,00 – cinco mil dólares americ
anos), a conversão desse valor para a moeda nacional (R$ 17.000,00), o custo para envio do veículo para a Bolívia (R$ 4.600,00), o lucro líquido
obtido pela operação (R$ 12.400,00), e a divisão do lucro entre os três
apelantes
(R$ 4.133,00 para cada um), conforme se vê da seguinte foto:

(Figuras extraídas do relatório de investigação constante nas
p. 7 e 8 do ID 84243984 e
IDs
84243985 e 84243986
)

f)
Vanilson
, um dos executores do crime, foi encontrado e preso dentro do hotel de Cleber. Segundo as investigaç
ões da Polícia Judiciária Civil, em campanas
realizadas
na frente do hotel não foi observada movimentação de hóspedes, sendo
,
portanto
,
procedentes as suspeitas de que
se tratava de
um estabelecimento de fachada que servia apenas de base operacional para a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, roubos e furtos pelos quais
Cleber
é investigado – tanto
assim o
é que foram encontrados
no local
galões de óleo diesel
,

uma máquina fotográfica
produto de furto
e vários entorpecentes

–, servi
ndo, também,
como abrigo de criminosos procurados pela polícia;

g)
conquanto
a vítima não tenha conseguido
ver
com precisão o veículo que Sidney utilizou para buscar
Vanilson
após a prática do as
salto

–
pois estava sendo mantida refém numa localidade rural com pouquíssima luminosidade

–
, ela
percebeu que o carro tinha quatro portas e cor escura, bem como
lembrou

d
o barulho emitido p
el
a

“
partida
”

como sendo o mesmo do veículo Voyage, cor verde musgo,
pertencente a Cláudio Viana Jesus
,
que estava sendo utilizado por Cleber
, “
pois se recorda de ser um barulho de lata batendo e correia frouxa
” (ID
84243982
, p. 2);

h) O
s
investigador
es
de polícia
Josevaldo
Silva Tavares
e Everson da Silva
Bertoncello

disseram
na audiência de instrução que
Vanilson

declaro
u
informalmente na delegacia
no dia
da
sua prisão

–
enquanto era
elaborado
o boletim de ocorrência

–
, que foi Cleber quem o contratou para praticar o roubo da caminhonete, embora tenha negado essa versão perante a autoridade policial e em juízo.

Por
conta disso, a
condenação
de

Cleber
pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos prob
antes
sufi
cientes

–

que foram
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

–
, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo
Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na
sua
peça recursal.

De outro ângulo, no que concerne ao
s
pleito
s

de
Cleber,
Vanilson
e Sidney
visando à readequação
das
pena
s
iniciais
, insta a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo
da
primeira
instância
,
vazada nos seguintes termos:

[...]

Fulcrado
no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria das reprimendas:

1 - CLEBER VIANA JESUS:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se reprovável, eis que a vítima teve restringida sua liberdade durante a ação criminosa. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é
multirreincidente
, sendo utilizada uma condenação para valorar a primeira fase e outra será analisada na segunda fase (Ação Penal nº 26-52.2015.811.0046 – Cód. 72283, oriundo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT; Capitulação: Art. 157, §2º, incisos I e II do CP; Pena imposta: 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial Fechado e 26 dias-multa – executivo de pena unificado: 1576-19.2014.811.0046 – Comarca de Sapezal/MT). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que a camionete foi recuperada e o abalo psicológico relatado, sem apontar uma circunstância concreta, é inerente ao tipo penal (STJ, HC 427.906/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
14/03/2018). Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de (03) três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, observa-se que o Ministério Público pugnou pela agravante do art. 62, inciso I, do CP. Entretanto, entendo que o acusado Cleber não tece ascendência criminosa sobre os outros, tanto que, de acordo com a anotação
de contabilidade da empreitada criminosa encontrada no aparelho celular de Cleber, o dinheiro do ilícito seria dividido de forma igualitária entre os réus. Por outro lado, verifico ser o acusado
multirreincidente
(Ação Penal Nº 7086-08.2017.811.0046 -
Cód
109376 oriundo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT Capitulação.
Art
157, § 2º, Inciso I e II do Código Penal. Pena 06 (Seis) Anos e 8 (Oito) meses de Reclusão e 26 dias – Multa – executivo unificado de penas: 1576-19.2014.811.0046 – Comarca de Sapezal/MT), motivo pelo qual majoro a pena em 08 meses e 05 dias-multa, tornando-a provisoriamente em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, esclareço que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” No caso em apreço, há duas causas de aumento previstas no §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, ambos do art. 157, de modo que será, nesta fase, realizado o aumento da pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 e utilizará as circunstâncias do inciso II e V do §2º (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Destarte, majora-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), TORNANDO-A DEFINITIVAMENTE 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime prisional inicial deve ser o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, incisos I e II, e 77, ambos do Código Penal.

2 - VANILSON ORNELAS SANTOS:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se reprovável, eis que o acusado manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é
multirreincidente
, sendo utilizada uma condenação para valorar a primeira fase e outra será analisada na segunda fase (condenação contida nos autos de Código 34303, Comarca de Sapezal/MT, trânsito em julgado em 01/03/2011 – crime: receptação – executivo de pena, com unificação das penas, em tramitação: Código 68873 – Comarca de Campos Novo
dos
Parecis/MT). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que a camionete foi recuperada e o abalo psicológico relatado, sem apontar uma circunstância concreta, é inerente ao tipo penal (STJ, HC 427.906/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
14/03/2018). Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de (03) três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador. Ao mesmo tempo, presente a agravante prevista no inciso I, do artigo 61, do Código Penal, conforme condenação extraída dos autos de Código 75133 da Comarca de Sapezal/MT, sentença proferida em 24/07/2014, com trânsito em julgado em 12/03/2015, condenação por crime de roubo, informações extraídas do sistema Apolo.

Ao julgar o HC n. 365.963/SP, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça haja afirmado ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu
multirreincidente
, como é o caso dos autos – antecedentes criminais de
Vanilson
juntados com a presente sentença (condenações definitivas nos autos de Código 34303 e 75133 – Comarca de Sapezal/MT, executivo unificado de Código 68873 – Comarca de Campos Novo
dos
Parecis/MT). “A Corte distrital destacou o registro de duas condenações definitivas pretéritas em desfavor do paciente, circunstância que inviabiliza a compensação pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.” (HC 412.888/SP, j. 27/11/2018)

Dessa feita, deixo de proceder a compensação da confissão, diante da
multirreincidência
do réu
Vanilson
, agravando a pena pela segunda condenação, conforme acima mencionado, em 08 meses e 05 dias-multa, tornando-a provisoriamente em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, esclareço que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” No caso em apreço, há duas causas de aumento previstas no §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, ambos do art. 157, de modo que será, nesta fase, realizado o aumento da pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 e utilizará as circunstâncias do inciso II e V do §2º (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Destarte, majora-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), TORNANDO-A DEFINITIVAMENTE 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime prisional inicial deve ser o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, incisos I e II, e 77, ambos do Código Penal.

3 - SIDNEY FRANÇA DA SILVA:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se reprovável, eis que a vítima teve restringida sua liberdade durante a ação criminosa. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é
multirreincidente
, sendo utilizada uma condenação para valorar a primeira fase e outra será analisada na segunda fase (condenação contida nos autos de Código 220413, Comarca de Cáceres/MT, – crime: roubo – executivo de pena, com unificação das penas, em tramitação: Código
92925 – Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante concurso de pessoas. As consequências do crime são favoráveis, uma vez que a camionete foi recuperada e o abalo psicológico relatado, sem apontar uma circunstância concreta, é inerente ao tipo penal (STJ, HC 427.906/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
14/03/2018). Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de (03) três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador. Ao mesmo tempo, presente a agravante prevista no inciso I, do artigo 61, do Código Penal, conforme condenação extraída dos autos de Código 78334 da Comarca de Comodoro/MT, sentença proferida em 08/12/2015, com trânsito em julgado em 23/11/2016, condenação por crime de roubo, informações extraídas do site do TJMT.

Ao julgar o HC n. 365.963/SP, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça haja afirmado ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu
multirreincidente
, como é o caso dos autos – antecedentes criminais de Sidney juntados com a presente sentença (condenações definitivas nos autos de Código 220413, Comarca de Cáceres/MT e 78334 – Comarca de Comodoro/MT). A Corte distrital destacou o registro de duas condenações definitivas pretéritas em desfavor do paciente, circunstância que inviabiliza a compensação pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.” (HC 412.888/SP, j. 27/11/2018)

Dessa feita, deixo de proceder a compensação da confissão, diante da
multirreincidência
do réu Sidney, agravando a pena pela segunda condenação, conforme acima mencionado, em 08 meses e 05 dias-multa, tornando-a provisoriamente em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, esclareço que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” No caso em apreço, há duas causas de aumento previstas no §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, ambos do art. 157, de modo que será, nesta fase, realizado o aumento da pena em 2/3 com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 e utilizará as circunstâncias do inciso II e V do §2º (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Destarte, majora-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), TORNANDO-A DEFINITIVAMENTE 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime prisional inicial deve ser o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, incisos I e II, e 77, ambos do Código Penal.

[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do
édito judicial acima parcialmente
reproduzido,
depreende-se
que

foram
negativada
s
pelo
juízo de primeiro grau
:

a

culpabilidade,
os
antecedentes e
as
circunstâncias do crime
,
ao passo que
as demais circunstâncias judiciais
foram reputadas como
neutras ou
inerentes ao tipo penal
.

Tal como consta
no

relatório
,
Cleber,
Vanilson
e Sidney requerer
a
m a redução das penas
basilares
, por entenderem que foram elevadas de modo desproporcional
;
e os dois últimos
,
também alega
ram
que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma inidônea.

Acerca dos antecedentes do
s

apelante
s
,
é imperativo asserir
que foram negativados de forma idônea, pois, conforme
foi
destacado
pelo sentenciante, todos
os três

têm
duas condenações com tr
ânsito em julgado anterior ao
s
fato
s

sob
análise, de forma que
uma foi
considerada para negativar os antecedentes na primeira fase da dosimetria e a outra para agravar a sanção na segunda etapa a título de reincidência.

Por conseguinte
, é plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes
;
e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o
agente
temmaisde uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.

No que tange
a culpabilidade dos apelantes e
as
circunstâncias do crime,
o juízo de primeiro grau utilizou de forma residual as causas de aumento da restrição da liberdade da vítima

e do concurso de agentes
para
sopesá-las negativamente
,
pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a
s
pena
s
na terceira fase da dosimetria.

Logo
, em que pesem as alegações dos apelantes
almejando o
afastamento
dessa aferição
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que apenas uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
, como
pode ser visto

nos
acórdãos a seguir resumidos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO

DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO E DA SEGUNDA NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido

de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte
, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização

da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3.
Não se infere manifesta ilegalidade na dosimetria, pois, conforme o destacado no parecer ministerial, sendo duas a causas de aumento, a jurisprudência deste Tribunal admite a valoração de uma delas como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso fossem sopesadas na fase derradeira da dosimetria
.
Precedentes. 4. Writ não conhecido.
(STJ, HC 364.246/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017
.
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias.

Admite-se o reexame quando configurada manifesta violação dos

critérios dos
arts
. 59 e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

2.
Admite-se a utilização de majorantes
sobejantes
(concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
781.735/DF, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016,
DJe
04/11/2016).
Destacamos

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois

o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP). DOSIMETRIA. TRÊS MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DUAS UTILIZADAS PARA EXASPERAR A SANÇÃO INICIAL E UMA PARA AUMENTAR A REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE EM 2/5 (DOIS QUINTOS). OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 1/3 (UM TERÇO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, sendo mais de uma causa de aumento de pena, expressamente reconhecidas, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a sanção inicial, desde que não seja utilizada a mesma circunstância em momentos distintos da fixação da pena, sob pena de incorrer no vedado bis in idem
.

[...]

(STJ, HC 347.737/MS, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016,
DJe
01/08/2016).
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, po
r s
ua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao tema, ao editar o
Enunciado
n.
32
, assim grafado:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Além do mais,
embora os apelantes sustentem que a fixação da
s

penas iniciais
foi realizada de modo desproporcional,
deve ser consignado que o aumento de pena decorrente da valoração
negativa
dessa
s

três
circunstância
s
ao
s

três

apelantes
foi de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, quantitativo que não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse
ponto,
que a definição acerca do
quantum
de aumento na
primeira
etapa dosimétrica está abrangid
a
pelo
poder
discricionário do juiz, que apenas está obrigado a
apresentar fundamentos concretos e idôneos existentes no processo que justifiquem a aferição
eventualmente
negativa das circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal, mister que foi executado corretamente
pelo
prolator do édito condenatório.

A propósito, a
cerca dessa matéria,

este Tribunal de Justiça
, consolidou seu entendimento ao editar o
Enunciado n. 39

pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, nestes termos
:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Por outra vertente
, deve
m
ser acolhido
s
o
s
pedido
s
de
Vanilson
e Sidney

objetivando
a compensação integral da agravante da reincidência com a confissão espontânea
,
porque a jurisprudência tem admitido
essa
compensação,
ainda que
o a
gente

seja reincidente específico,
haja vista que são igualmente preponderantes, não sendo o caso, porém, da compensação integral em casos em que
haja

multireincid
ência
, por indicar maior desvalor da conduta a justificar a compensação apenas parcial.

No
caso
de

Vanilson
e Sidney
,
como visto alhures,
os dois

ostenta
m
duas condenações transitadas em julgado
;

sendo que
uma foi utilizada para aumentar a
s

penas iniciais
, em razão da circunstância judicial atinente aos maus antecedentes e, a outra, para valorar a agravante da reincidência.

Todavia, n
o caso de ambos
, não
se

pode
falar em
agente

multireincidente
, eis que a mesma ação penal transitada em julgado, que foi utilizada na primeira fase dosimétrica, não poderia ser utilizada na segunda fase para caracterizar a
multireincidência
, pois implicaria em
bis in idem
.

Destarte, a fim de não incidir no
bis in idem
, a sentença
condenatória
deve ser reformada nesse aspecto, para que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea sejam compensadas integralmente.

Sobre a matéria
,

este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUALIFICADORA REMANESCENTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Reconhecida a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.
4.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem
.
Assim, considerando a existência de condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. 5. Descabe falar em desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria, pois a pena-base foi estabelecida apenas 4 meses e 12 dias acima do piso legal, conquanto tenha sido reconhecida a presença de duas circunstâncias negativas a serem valoradas. Com efeito, mesmo que os critérios aritméticos são sejam rígidos, pois servem apenas de norte para a fixação da pena, considerando o aumento ideal na fração de 1/8 por circunstância desabonadora, a incidir sobre o intervalo do
apenamento
, deve ser reconhecido que a básica definida na sentença foi deveras favorável ao réu. 6.
Quanto à segunda fase da individualização da pena, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. 7.
Tem-se decidido, também, que se o paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
8. No caso, o Julgador de 1º grau afirmou ter procedido à compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tendo exasperado a reprimenda na fração de 1/3, por considerar a prevalência da recidiva.
Além disso, foi mencionada apenas uma condenação transitada em julgado a ser sopesada como reincidência. Nesse passo, inexiste óbice à compensação integral ora vindicada, devendo, portanto, ser revista a dosimetria da pena
.
9. Writ não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para estabelecer a reprimenda do réu em 2 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(STJ - HC 445.194/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
28/08/2018).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Além disso, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. 2.
Na espécie, verifica-se que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado e uma delas foi utilizada para valorar negativamente seus antecedentes criminais, remanescendo apenas um título a ser sopesado como reincidência na segunda etapa da dosimetria. 3. Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
654.876/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
11/05/2018).
Destacamos

Diante do exposto
, tendo em vista as modificações determinadas neste voto, procedo à retificação da
s

penas

dos apelantes

Vanilson
e Sidney
da seguinte forma:

Vanilson
Ornelas Santos

Na primeira fase, levando em conta
a existência de três circunstâncias judiciais aferidas desfavoravelmente ao
segundo
apelante (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias)
,
mantenho

a
pena
-base
em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25
(
vinte e cinco
) dias-multa
.

Na segunda
fase
,
compenso a agravante da confissão espontânea com a agravante de reincidência,
mantendo
a sanção intermediária
em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25
(
vinte e cinco
) dias-multa
.

Na terceira fase
,
considerando a causa de aumento na fração de
2
/3
(
dois terços
)
,e
stabeleçoa
pena definitiva em
10

(
dez
) ano
s
,

6

(
seis
) meses
e
2
0 (
vinte
) dias
de
reclusão e
42
(
quarenta e dois
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No
que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
3º do Código Penal, independentemente da detração penal, ante a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoravelmente aferidas ao
segundo
apelante.

Sidney Franca d
a Silva

Na primeira fase, levando em conta
a existência de três circunstâncias judiciais aferidas desfavoravelmente ao
terceiro
apelante (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias)
,
mantenho

a
pena
-base
em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25
(
vinte e cinco
) dias-multa
.

Na segunda
fase
,
compenso a agravante da confissão espontânea com a agravante de reincidência,
mantendo
a sanção intermediária
em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25
(
vinte e cinco
) dias-multa
.

Na terceira fase
,
considerando a causa de aumento na fração de
2
/3
(
dois terços
)
,e
stabeleçoa pena definitiva em
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
42 (quarenta e dois) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No
que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
3º do Código Penal, independentemente da detração penal, ante a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoravelmente aferidas ao
terceiro
apelante.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao apelo de
Cleber Viana Jesus
; por outro lado,

dou parcial provimento
aos recursos de
Vanilson
Ornelas Santos
e
Sidney Franca d
a Silva
, para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
,
redimensionando as

sanções
finais dos
dois
,
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II
e V
, § 2º-A, I, do Código Penal
,
para

10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e
42
(
quarenta e dois
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021